Tribunal: STF
Processo: RE 397759
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: 1. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. 2. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE INSTITUÍDA ANTES DA EC 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. 



    AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.